Tribunal: TJBA
Processo: 8029444-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029444-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YORGUIMAR NEIVA AOUAD

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO NÚMERO DE PARCELAS
. PESSOA IDOSA. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA EM CONTRACHEQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor sustenta que o empréstimo consignado deveria ter sido quitado em 44 parcelas, e não em 96, como mantido pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é inadmissível por falta de dialeticidade; (ii) saber se a gratuidade da justiça deve ser mantida ao apelante idoso com gastos em saúde; e (iii) saber se a manutenção dos descontos após a 44ª parcela é legítima, considerando o dever de informação e a contratação digital.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, pois o apelante impugnou especificamente o fundamento da sentença sobre o número de parcelas pactuadas.

4. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça diante da comprovação de comprometimento de renda com tratamentos de saúde e ausência de prova em contrário.

5. A contratação via aplicativo exige validação por senha pessoal e os contracheques do autor indicavam, desde o início da relação, o fracionamento sobre o total de 96 parcelas (ex: "004/096"), conferindo ciência inequívoca do prazo contratado.

6. A manutenção das cobranças constitui exercício regular de direito, o que afasta o dever de repetição de indébito e a caracterização de dano moral.

IV. Dispositivo

8. Impugnação à gratuidade da justiça afastada e rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029444-21.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante YORGUIMAR NEIVA AOUAD e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora